Tribunal: TJMT
Processo: 1013901-69.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013901-69.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[SUELEN ADAMES DE OLIVEIRA - CPF: 053.098.021-50 (APELANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que rejeitou a exceção de litispendência e de coisa julgada, sob a alegação de que o mesmo fato já teria sido objeto de julgamento em ação que tramita na Justiça Federal de Goiânia.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível apelação contra decisão que rejeita exceção de litispendência e coisa julgada; e (ii) verificar se há identidade entre os processos indicados para fins de reconhecimento da litispendência.

III. Razões de decidir

O Código de Processo Penal prevê expressamente o cabimento de recurso em sentido estrito apenas contra decisão que julga procedente a exceção, não havendo previsão para impugnação da decisão que a rejeita.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais considera irrecorrível a decisão que rejeita exceção de litispendência, sendo possível discutir a matéria em
habeas corpus
ou preliminar de apelação.

O exame dos autos revela que a apelante não figura como parte na ação penal citada como parâmetro para a litispendência, inviabilizando o reconhecimento da tríplice identidade exigida pelo art. 337 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"1. Não cabe apelação contra decisão que rejeita exceção de litispendência ou coisa julgada, sendo possível a impugnação em
habeas corpus
ou em preliminar de apelação. 2. A configuração da litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não se verifica quando a recorrente não figura como parte na ação penal apontada como paradigma."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 581, III; CPC, art. 337.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.993.391/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02/08/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.887.189/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/10/2020; TJMT, Recurso de Apelação Criminal n. 0010440-58.2014.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 15/03/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Suelen Adames de Oliveira
contra a sentença que rejeitou a Exceção de Litispendência e de Coisa Julgada n. 1013901-69.2024.811.0042, prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Argumenta a apelante que o único fato que lhe é atribuído na denúncia já foi processado na Ação Penal nº 1001986-08.2022.4.01.3501, que tramitou perante a Justiça Federal de Goiânia, como também é apurado no Inquérito Policial nº 1001916-40.2023.8.11.0042, também encaminhado para a Justiça Federal de Goiânia.

Por tais razões, requer o provimento da exceção de litispendência, para determinar o imediato arquivamento da denúncia de estelionato mediante fraude formulada contra a recorrente na ação nº 1019738-42.2023.8.11.0042, em trâmite perante a Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 253169675).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 253912681).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, pretende a apelante o acolhimento da exceção de litispendência e de coisa julgada, oriunda da Ação Penal n. 1019738-42.2023.8.11.0042, sob o argumento de que nos autos da ação que tramita na Justiça Federal de Goiânia sob o nº 1001986-08.2022.4.01.3501 e no Inquérito Policial n. 1001916-40.2023.8.11.0042 o mesmo fato já foi objeto de sentença, razão pela qual objetiva o arquivamento da denúncia.

Prefacialmente, mister se faz esclarecer que este recurso de apelação foi interposto em face de sentença que rejeitou a exceção e, conforme o art. 581, III, do Código de Processo Penal, há expressa previsão de cabimento de recurso em sentido estrito da
decisão, despacho ou sentença que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição.

Ou seja, em se tratando de dispositivo cujo rol é taxativo e que não dispõe sobre a possibilidade de recurso da sentença que rejeita a exceção, como ocorreu no caso em questão, trata-se de decisão não passível de recurso, não se ignorando a possibilidade de arguir a matéria em preliminar de recurso de apelação ou em
habeas corpus
.

Nesse sentido, a lição da mais abalizada doutrina, senão vejamos:

“Caso o juiz julgue improcedentes as exceções (e mesmo procedente a exceção de suspeição, como visto acima), não será cabível qualquer recurso, restando, eventualmente, a via do habeas corpus ou mesmo como preliminar ao mérito de ulterior apelação. (Cunha, Rogério Sanches, in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados Artigo por Artigo / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. - 8. e–., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 1718).

“[...] Rejeitando a exceção relativa a qualquer dessas matérias, não há recurso cabível, podendo a parte prejudicada valer-se de habeas corpus, em caso de flagrante ilegalidade, ou aguardar futura e eventual apelação, para reiterar a impugnação. Note-se que a procedência da exceção de incompetência não é terminativa, logo é autenticamente interlocutória, cabendo recurso em sentido estrito. Entretanto, se o magistrado rejeita a exceção, não cabe recurso, exceto em casos de situações teratológicas, evidenciando juízo nitidamente incompetente (ofensivo ao princípio do juiz natural), cabendo habeas corpus por parte do réu.”
(
Nucci, Guilherme de Souza,
in Código de processo penal comentado, 23. ed., rev., atual.e ampl.. – Rio de Janeiro: Forense, 2024, p. 1162).

Em igual vertente, o posicionamento da jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO OU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Não cabe recurso - apelação ou recurso em sentido estrito - contra a decisão que rejeita exceção de litispendência, sem prejuízo da possibilidade de tratamento em preliminar de apelação
. 2. O Tribunal de origem concluiu que não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da litispendência, pois os crimes foram praticados em momentos distintos, com partícipes diversos, atuação em locais distintos e modos próprios de agir. A inversão do julgado atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Não é possível acolher o alegado dissenso pretoriano em razão da aplicação, à hipótese dos autos, das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.993.391/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE COISA JULGADA. RECURSO CABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O art. 581, III, do Código de Processo Penal - CPP previu o cabimento do recurso em sentido estrito nas hipóteses de decisão, despacho ou sentença que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição, deixando de mencionar as hipóteses de improcedência. Do mesmo modo, o art. 593 do CPP não previu o cabimento de recurso de apelação contra decisões de improcedência das aludidas exceções. Diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a entender pela irrecorribilidade da decisão que julga improcedente as exceções. 2. Desse modo, diante da ausência de previsão legal, a improcedência do pedido de exceção de coisa julgada não comporta recurso, podendo haver questionamento em preliminar de futura e eventual apelação ou na excepcional via do habeas corpus ou mandado de segurança, conforme o caso, para correção de eventual ilegalidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.887.189/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

APELAÇÃO CRIMINAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. De acordo com o CPP, a decisão que rejeita a exceção de litispendência não é passível de recurso, haja vista a ausência de previsão legal nesse sentido, podendo a parte prejudicada, em caso de flagrante ilegalidade, valer-se de habeas corpus ou reiterar a impugnação em momento oportuno, isto é, quando da interposição da apelação da sentença, se houver. (TJMT – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL n. 0010440-58.2014.8.11.0042, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 20/03/2017)

Se isso não bastasse, há de se ressalvar, quanto ao instituto da litispendência/coisa julgada, que se aplica subsidiariamente ao processo penal o regramento disposto no art. 337 do Código de Processo Civil, no qual se exige a tríplice identidade: de partes, causa de pedir e pedido.

No entanto, verifica-se que na ação apontada pela apelante – Ação Penal nº 1001986-08.2022.4.01.3501, que tramitou perante a Justiça Federal de Goiânia,
esta sequer figura como parte
,
já que no feito em tela foi apenas denunciado o corréu José Victor de Lana Sinikevicz
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º-B, do Código Penal, tendo sido
condenado à pena de quatro anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa, enquanto na ação principal que deu origem a este incidente – autos n. 1019738-42.2023.8.11.0042, na qual a apelante foi denunciada com outros cinquenta réus, José Victor está sendo processado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, uso de documento falso, estelionato mediante fraude eletrônica e lavagem de capitais.

Ainda, quanto ao Inquérito Policial complementar n. 1001916-40.2023.8.11.004 (Id. 247492206), este foi redistribuído à Justiça Federal para apuração de crime de sua competência, na forma do art. 109, IV da Constituição Federal.

Diante do exposto, não conheço do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025